Tribunal: TJMT
Processo: 1006855-51.2021.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006855-51.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NOEMIA PROSPERO DE SOUSA GONCALVES - CPF: 424.288.401-00 (APELADO), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), REILA GUIMARAES DE MORAES - CPF: 058.560.471-17 (ADVOGADO), EDSON FERNANDES MOURA - CPF: 273.661.116-00 (APELANTE), MARCONDES PEREIRA BRAGA JUNIOR - CPF: 046.650.211-71 (ADVOGADO), MOISES CELESTINO FERREIRA - CPF: 059.124.366-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. USUCAPIÃO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. POSSE EXERCIDA POR MAIS DE DUAS DÉCADAS. PENHORA NO IMÓVEL NO CURSO DA AÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. NECESSIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICA CONTRA A POSSE. JUIZ QUE RECONHECE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DESNECESSIDADE DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1-
“A existência de penhoras e decretações de indisponibilidades averbadas na matrícula, por dívidas do proprietário registral, em nada altera o direito dos requerentes, uma vez que sua posse física sobre o bem não sofreu qualquer tipo de interferência”

(TJ-SP - AC: 10028862120178260337 SP 1002886-21.2017.8.26.0337, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 26/05/2022, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022).

2- Juiz da causa que reconheceu o direito de usucapião extraordinário, o que não foi refutado pelo apelante, modalidade que não depende de boa-fé.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006855-51.2021.8.11.0004

APELANTE: EDSON FERNANDES MOURA

APELADO: NOEMIA PROSPERO DE SOUSA GONÇALVES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
EDSON FERNANDES MOURA
contra sentença proferida em Ação de Usucapião no 1006855-51.2021.8.11.0004 - 2a Vara Cível de Barra do Garças
/MT, em que se julgou procedente o pedido inicial (id. 242612704).

Em suma, a parte apelante sustenta que,
“Foi alegado pela parte recorrida, a ocupação do imóvel em analise desde 12 de dezembro de 1996, portanto, há mais de 27 (vinte e sete) anos, imóvel esse que teria adquirido de uma pessoa chamada José Alves. Ocorre que, mesmo com a existência de um contrato de compra e venda realizado entre os aludidos integrantes, contratos esses firmados de forma particular, sem reconhecimento em cartório, devem ser considerados em primeiro lugar as penhoras registradas á margem da matricula no 43.168, as quais, respectivamente, as quais, respectivamente, se deram em 14 de agosto de 2003 e 26 de março de 2004”.

Diz que,
“a Recorrida teve reconhecido o direito a usucapir o bem objeto da presente demanda, apesar deste estar constrito, com garantia gravada em favor do Estado. No entanto, a recorrida não demonstrou que teve lapso da prescrição aquisitiva do imóvel concluída (dez anos) antes da data do registro das penhoras, ou seja, antes dos anos de 2003 e 2004. Uma vez que apenas alegou ter começado a ocupação na área em 1996, mediante contrato particular, o que não condiz com a realidade fática, uma vez que o imóvel foi adquirido pelo recorrente em data posterior a informada pela recorrida, e caso houvesse alguém ocupando o referido bem, o mesmo não teria celebrado a referida aquisição”.

Argumenta que
“não há prova da posse mansa e pacífica anterior a realização da citada penhora, de forma que, posterior ao registro da penhora relativa a Fazenda Pública Estadual, afastou-se qualquer presunção de aludida posse mansa e pacífica, sendo que também não se concretizou o animus domini para usucapir do bem”.

Aduz que
“além de não comprovar a ocupação do imóvel ocorrida antes do registro da penhora, o que daria validade ao animus domini, a recorrida também não chegou a demonstrar posse de um justo título, uma vez que não foi firmado negócio, de forma direta, para com o ora apelante Edson Fernandes de Moura”.

Pede o provimento do recurso e a improcedência do pedido (id. 242612706).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 242612708).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
EDSON FERNANDES MOURA
contra sentença proferida em Ação de Usucapião no 1006855-51.2021.8.11.0004 - 2a Vara Cível de Barra do Garças
/MT, em que se julgou procedente o pedido inicial (id. 242612704).

Argumento da parte apelante é de que, no curso do prazo de usucapião, a matrícula do imóvel sofreu constrições, o que interfere no direito de usucapir.

Entretanto, eventuais registros na matrícula do imóvel não são suficientes a impedir a prescrição aquisitiva, devendo a parte autora sofrer interferências no aspecto fático da posse exercida no bem.

A anotação de penhoras não impedem a prescrição aquisitiva, em que pese públicas, da mesma forma que é a anotação de propriedade do réu, pois é necessária oposição fática contra quem exerce a posse, o que não ocorreu nos autos.

Neste sentido:

“USUCAPIÃO ORDINÁRIA – Cerceamento de Defesa – Inexistência - Na usucapião ordinária, havendo o animus domini, exige-se a comprovação dos requisitos do tempo, da posse mansa e pacífica, de justo título e boa-fé para a aquisição da propriedade – Comprovação dos requisitos legais –
A existência de penhoras e decretações de indisponibilidades averbadas na matrícula, por dívidas do proprietário registral,
em nada altera o direito dos requerentes
, uma vez que sua posse física sobre o bem não sofreu qualquer tipo de interferência
- Sendo a usucapião forma de aquisição originária da propriedade, não permanecem os ônus que gravavam o imóvel antes da sua declaração - Recurso provido.”
(TJ-SP - AC: 10028862120178260337 SP 1002886-21.2017.8.26.0337, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 26/05/2022, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSUIDOR QUE OCUPOU IMÓVEL PARA MORADIA, POR MAIS DE 10 ANOS, SEM OPOSIÇÃO.
EXISTÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA NO IMÓVEL ANTERIOR AO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL AQUISITIVO
IRRELEVANTE
.
USUCAPIÃO QUE DEVE SER ANALISADA SOB O ASPECTO FÁTICO DA POSSE EXERCIDA E DOS REQUISITOS LEGAIS. RELAÇÕES JURÍDICAS DO ANTIGO PROPRIETÁRIO QUE NÃO INTERFEREM NA FLUÊNCIA DO PRAZO DA USUCAPIÃO
. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-AL - APL: 00024431120128020053 AL 0002443-11.2012.8.02.0053, Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Data de Julgamento: 09/11/2018, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/11/2018).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. COMPROMISSO PARTICULAR E ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. PENHORA SOBRE PARTE DA ÁREA. SUPERVENIENTE ARREMATAÇÃO. REPERCUTENTE FATO NÃO NO FEITO. PECULIARIDADES. DISCUSSÃO RESTRITA AO DECURSO DO LAPSO TEMPORAL. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 2.029 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. SOMATÓRIO DO TEMPO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DE POSSE MANSA, PACÍFICA E SEM

OPOSIÇÃO POR MAIS DE 17 ANOS. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO PELA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. 1. Se, por uma cadeia de contratos, foram sendo cedidos os direitos hereditários sobre determinada área de terra rural e, ao longo do tempo, foi sobre ela exercida a posse ininterrupta, mansa e pacífica, sem nenhuma oposição, é possível acrescer esse tempo ao do atual posseiro para fins de aferição do decurso do lapso prescricional aquisitivo. 2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, o fato de um dos herdeiros do falecido posseiro ter sofrido execução forçada e, naquele feito, terem sido penhorados e depois arrematados seus direitos hereditários não tem o alcance que o arrematante pretende atribuir no âmbito da ação de usucapião, notadamente se foi em decorrência de sua inércia que o lapso prescricional se consumou. 3.
Segundo a orientação jurisprudencial predominante, a usucapião é direito que decorre da análise da situação fática da ocupação de determinado bem e independe da relação jurídica com o anterior proprietário. Preenchidos os requisitos, declara-se a aquisição do domínio pela prescrição aquisitiva
. 4. Se a maior parte do tempo de ocupação (posse) do imóvel ocorreu sob a égide do Código Civil de 1916, aplica-se a regra de transição prevista no art. 2.029 do Código Civil de 2002. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para se restabelecer a sentença.”
(REsp 1279204/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 06/11/2015).

O juiz da causa bem delimitou que a posse é exercida sem oposição pela parte apelada por 27 (vinte e sete) anos, de maneira que não convence dizer que restrições na matrícula no curso do prazo teria interferido ao direito de usucapir.

Aduz o apelante que
“além de não comprovar a ocupação do imóvel ocorrida antes do registro da penhora, o que daria validade ao animus domini, a recorrida também não chegou a demonstrar posse de um justo título, uma vez que não foi firmado negócio, de forma direta, para com o ora apelante Edson Fernandes de Moura”.

Ocorre que, como bem sopesado na sentença, “
a parte autora apresenta aos autos documentos que comprovam sua posse sobre o imóvel, como faturas de água datadas do ano de 1999 (Id. 62110779), declaração de energia (Id. 62110783) e histórico de consumo de água (Id. 62110790). Esses documentos demonstram o exercício contínuo da posse da autora
.”

A oposição à posse pelo apelante apenas ocorreu em 2021, ano do ajuizamento da usucapião, quando o prazo já havia se implementado.

A autora pediu a usucapião ordinária, pois juntou aos autos documentos de compra e venda do imóvel (id. 242612427).

A despeito disso, o juiz da causa reconheceu o direito de usucapião extraordinário, o que não foi refutado pelo apelante, modalidade que não depende de boa-fé. Eis trecho da sentença:

“A parte autora junta aos autos documento que comprova sua posse no Id. 62110775. Embora o requerido alegue que o titulo juntado não fundamenta a usucapião ordinária, cumpre analisar que o tempo despendido pela autora é suficiente para a declaração da usucapião
extraordinária
.”

O art. 1.204 estabelece que
“Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade”.

Preenchidos os requisitos do art. 1.238, que estabelece que,
“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”
, prazo que é reduzido, nos termos do parágrafo único,
“
a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”
.

Há vinculo da apelada ao imóvel desde 1996 (id. 242612427), sem qualquer oposição até 2021, tendo se concretizado prazo suficiente à usucapião.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO ORDINÁRIA - REQUISITOS - DEVIDAMENTE COMPROVADOS - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. Os requisitos para a usucapião ordinária são os seguintes: posse mansa, pacífica e ininterrupta com "animus domini" por 10 anos; justo título e boa-fé. Comprovando-se a configuração dos requisitos necessários, a declaração da usucapião é medida de rigor. Recurso conhecido e não provido
.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50003372320218130003 1.0000.24.248941-7/001, Relator: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 18/07/2024, 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/07/2024).

“
APELAÇÃO. USUCAPIÃO. MODALIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.238 DO CC. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. POSSE MANSA, PACÍFICA, SEM INTERRUPÇÃO, OPOSIÇÃO E COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE 20 ANOS. NO CASO, A SOLUÇÃO DO CONFLITO ORIENTA-SE PELA PREVISÃO DO CAPUT DO ART. 1.238 DO CC, SENDO DISPENSÁVEL À MORADIA NO LOCAL E ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÃO SOCIAL NA ESPÉCIE. LOGROU ÊXITO O AUTOR EM DEMONSTRAR O EXERCÍCIO DE POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA, SEM CONTESTAÇÃO E COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE 20 ANOS. ACERCO PROBATÓRIO DO FEITO QUE CONDUZ A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJ-RS - Apelação Cível: 5000012-50.2013.8.21.0021 OUTRA, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 13/12/2023, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%, que permanece com a exigibilidade suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024